Tribunal: TJDFT
Processo: 0703521-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703521-84.2021.8.07.0007 RECORRENTE: FATO CONSUMADO MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: NE5 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA, EDENJONES ALBUQUERQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. 1. Nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, o legislador fez a opção expressa e legítima de isentar ambas as partes do pagamento de custas finais e honorários de sucumbência no caso de prescrição intercorrente. 2. Apelo não provido. Esse acordão foi integrado pelo acórdão de ID 70083208, que negou provimento aos embargos de declaração opostos e impôs à embargante a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 523, § 1o, do Código de Processo Civil, 23 e 25, inciso II, ambos da Lei no 8.906 /94, e 206, § 5o, inciso II, do Código Civil, alegando que “não foi respeitada a natureza autônoma do crédito referente aos honorários e prazo prescricional diferenciado quanto ao crédito principal, consequentemente, sendo necessária a determinação de continuidade do feito executório quanto ao crédito de honorários, conforme direito apresentado”; b) artigos 1.025 e 1.026, § 2o, ambos do CPC, e enunciado 98 da Súmula do STJ, sustentando o afastamento da multa por suposto recurso protelatório. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 523, § 1o, do Código de Processo Civil, 23 e 25, inciso II, ambos da Lei no 8.906 /94, e 206, § 5o, inciso II, do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Da mesma forma, não merece prosseguir o especial quanto à tese de ofensa aos artigos 1.025 e 1.026, § 2o, ambos do CPC, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada contrariedade ao enunciado 98 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004